Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730792-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF REQUERIDO: SINDUNDF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDEAL e outros, em que pretendem a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da sentença que julgou concedeu parcialmente a ordem em mandado de segurança coletivo, (processo n. 0701111-30.2025.8.07.0018) impetrado em desfavor de desfavor do peticionante e do UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UnDF), a fim de que fossem suspensão de criação de novos cursos de graduação, pós-graduação, especialização e formação do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, até a criação regular (para ambos os casos) dos conselhos universitários (Consuni e Consepe), de acordo com o parágrafo único do art. 56 da LDB, objeto do MSCol no 0702905-2024.8.07.0018 e, ainda: ii) subsidiariamente, se Vossa Excelência entender pela possibilidade de criação de novos cursos pela Reitora Pro Tempore, sem o aval dos conselhos universitários, a suspensão da implementação de novos cursos de graduação – inclusive o de Bacharelado em Ciências Econômicas –, pós-graduação, especialização, formação, além de outras modalidades que se fizerem necessárias, até a criação regular (para ambos os casos) dos conselhos universitários (Consuni e Consepe), de acordo com o parágrafo único do art. 56 da LDB, objeto do MSCol no 0702905- 2024.8.07.0018; h) a declaração da ilegalidade dos arts. 18, inciso X, e 182 e 183 do Regimento Geral da UnDF, no que concerne à criação/implementação de novos cursos de graduação e pós-graduação, especialização, formação, além de outras modalidades que se fizerem necessárias, sem o aval dos conselhos universitários; i) a declaração da ilegalidade do parágrafo único do art. 9o, os arts. 23 e 46 da Instrução 47, de 5 de novembro de 2024, no que concerne a criação/implementação de cursos de pós-graduação e aprovação para atuação de docentes externos à carreira docente da UnDF (CMS/DF) contornando a aprovação do Consuni e do Consepe. A sentença assim se pronunciou sobre o pedido: “À vista do exposto, CONCEDO a SEGURANÇA apenas para ordenar a suspensão da criação de novos cursos de graduação, pós-graduação, especialização, formação, além de outras modalidades que se fizerem necessárias, e a suspensão da implementação do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, até a criação regular (para ambos os casos) dos conselhos universitários (Consuni e Consepe).” Os requerentes informam que, em princípio, a apelação terá efeito suspensivo, contudo a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, em razão de seu caráter mandamental, tanto que a sentença advertido pela sentença o caráter mandamental que permeia a decisão, pelo que a somente poderá ser suspensa a sua eficácia, nos casos previstos no art. 1.012, §4o do CPC. Aduz que a suspensão de novos cursos da UnDF causa risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque as aulas do curso de bacharelado em ciências econômicas têm aulas marcadas para se iniciarem no dia 04/08. Menciona que o curso de bacharelado de ciências econômicas foi criado com fundamento no princípio da autonomia da universitária, conforme art. 207 da CF/88 e após aprovação do projeto pedagógico (PPC), que contou com participação voluntária e proativa dos docentes da CMSDF, vinculados às áreas do saber relativa às ciências econômicas, com observância da gestão democrática, bem como o PPC foi apresentado apreciado e eventual oferta a partir do primeiro semestre de 2025, conforme SEI 04300-00001121/2024-21. Acrescenta que “considerando que a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, a definição do número de vagas, a organização da estrutura curricular e a gestão das atividades acadêmicas e administrativas são competências privativas da UnDF (art. 12 da Resolução no 01/2023-CEDF), a reitoria “pro tempore”, no exercício de suas atribuições e em observância à missão institucional da universidade, exarou, ad referendum, instrução para autorização de funcionamento do curso de bacharelado de ciências econômicas, nos termos da citada Instrução no 46, de 16.10.2024.” Sustenta que a suspensão da oferta do curso acarreta relevantíssimos danos multidimensionais diretos e indiretos de difícil ou impossível reparação nos âmbitos acadêmicos, social e na formação dos alunos, na imagem da universidade, no âmbito econômico, no desenvolvimento socioeconômico regional, ao erário, além de comprometer a gestão pessoal docente. Afirma que não há ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança, ainda, que parcial. Alega que é impossível a instalação dos conselhos universitários da UnDF em razão de decisão proferida nos autos do processo 0702905-71.2024.8.07.0018, em mandado de segurança coletivo impetrado pelo SinDUnDF, questionando o edital no 01 de 04/03/2024, destinado à eleição dos membros da CONSUNI e do CONSEPE, em que a ordem foi concedida, a qual foi objeto de apelação pelo Distrito Federal. Informa que nos autos do recurso, foi proferido voto dando parcial provimento ao recurso, ainda indisponível até o julgamento pelos demais pares. Conclui, dizendo, que “por força de decisão judicial resultante de ação impetrada pelo SinDUnDF, a UnDF encontra-se atualmente impedida de retomar os trâmites eleitorais para constituição das vagas dos membros de seus conselhos superiores” e, ainda, que “por força de decisão judicial resultante de ação impetrada pelo SinDUnDF, a UnDF encontra-se atualmente impedida de retomar os trâmites eleitorais para constituição das vagas dos membros de seus conselhos superiores.” Cita que, em parecer, o Ministério Público e que a instalação dos referidos conselhos prosseguirá assim que for julgada a apelação no mandado segurança que suspendeu a sua criação, bem como até que isso ocorra a UnDF tem autonomia universitária com ampara constitucional (art. 6o, 205, 206 e 207, todos da CF/88), legal (Lei 9.394/1996, art. 54) e social, para ofertar novos cursos à coletividade acadêmica, especialmente quanto ao curso de bacharelado em ciências econômicas, cujo inícios das aulas está marcado para dia 04/08 do corrente. Anexa jurisprudência correlata em favor da tese de autônoma universitária. Defende que a manutenção da suspensão judicial é um grave precedente que fragiliza a autonomia da UnDF, impedindo-a de cumprir sua missão constitucional e gerando incerteza desvalorizadora da sua missão institucional e gera cenário de incerteza Acrescenta que o processo seletivo já havia sido concluído e as matrículas iniciadas antes da prolação da sentença de parcial concessão da segurança e as aulas do aludido curso estão previstas para começar em 04.08.2025, conforme calendário acadêmico aprovado pela Instrução no 55, de 19.12.2024. Requer assim, a suspensão dos efeitos da sentença proferida para suspender a apelação interposta por eles no processo no 0701444-30.2025.8.07.0018. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, considero como relevante a fundamentação do requerente, no sentido de que a suspensão das aulas poderá acarretar dano de difícil ou incerta reparação à UnDF e ao Distrito Federal, dado que, diante do indeferimento da liminar no mandamus, o processo seletivo teve regular curso. De relevante trago parecer do MPDFT oferecido no mandado de segurança no sentido da denegação da ordem: Assim, por força de decisão judicial resultante de ação impetrada pelo SINDUNDF, a UNDF entende encontrar-se atualmente impedida de retomar os trâmites eleitorais para constituição das vagas de discentes e docentes da UNDF em seus órgãos colegiados, em conformidade ao definido em seu estatuto (id 231754914). “18. Dessa forma, entendeu ter restado prejudicado o prosseguimento das eleições. Por esse motivo, a UNDF empenhou esforços no balizamento de proposta de composição dos colegiados superiores (CONSUNI e CONSEPE), de forma a considerar o atendimento ao percentual de 70% de representação docente. Essa proposta, no entanto, foi recusada em sua integralidade pela direção do SINDUNDF (id 231754914). 19. É que o SINDUNDF entende que “a única alternativa para instalação dos Conselhos Superiores da UnDF dentro dos parâmetros da Lei no 9.394/1996 (LDB) é a nomeação de docentes da carreira MSDF para todos os cargos diretivos com assento no Consuni e no Consepe”. Esse posicionamento revelaria a ambição do IMPETRANTE, que exige, de forma oportunista e arbitrária, a ocupação imediata dos cargos por seus representantes docente da CMSDF, utilizando, como base, a deslegitimação e exposição pessoal dos atuais ocupantes dos cargos e de suposta ilegalidade na constituição da UNDF (id 231754914). 20. Dessa forma, não se vislumbra fundamento jurídico ou institucional que justifique a paralisação e suspensão dos atos normativos e das ações de implantação da UNDF, salvo pelo interesse exclusivo do IMPETRANTE em restringir o funcionamento, em possível desacordo com o princípio da legalidade e com o interesse público. 21. Além disso, não há elementos que sustentem a alegação de representação legítima e abrangente do corpo docente da UNDF por parte da entidade sindical IMPETRANTE, uma vez que as demandas institucionais devem considerar o interesse coletivo da comunidade acadêmica. 22. Não demonstrado, pois, o direito líquido e certo a obstar o funcionamento da UNDF. Por isso que a segurança deve ser denegada.” Registro ser provável que o recurso seja provido, seja diante do voto proferido no mandado de segurança no 0702905-71.2024.8.07.0018, seja pelo teor da manifestação ministerial, seja pelos precedentes jurisprudenciais desta Casa. Destaca-se que o cumprimento da exigência de criação dos Consuni e Consepe encontra-se obstada pela sentença proferida no mandado de segurança em 0702905-71.2024.8.07.0018, em mandado de segurança coletivo impetrado pelo SinDUnDF, questionando o edital no 01 de 04/03/2024, destinado à eleição dos membros dos referidos conselhos. Destaco que é ponto comum que as universidades públicas têm autonomia financeira e administrativa no âmbito da sua atuação, conforme disposto pelo art. 54 da LDB, verbis: Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal Logo, nesse exame de cognição raso, tenho que os argumentos trazidos aos autos são suficientes para embasar o pedido de concessão de efeito suspensivo, considerando que a decisão em mandado de segurança tem efeito imediato, na forma prevista no art. 14, §3o da Lei 12.106/20091. Destarte, compreendo que a decisão proferida no mandando de segurança no 0701444-30.2025.8.07.0018, é passível de causar dano de difícil ou impossível reparação aos alunos que iniciarão as aulas no dia 04/08 (segunda-feira), bem como ao erário, porque importará na perda dos recursos investidos no processo seletivo e na organização da infraestrutura, ainda mais porque investidos para consecução do curso, que conta com mais de 40 (vagas) e com 26 (vinte e seis) alunos inscritos. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Destarte, CONCEDO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, suspendendo os efeitos da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança (processo n. 0701444-30.2025.8.07.0018, permitindo a UnDF que inicie as aulas do curso de BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS no dia 04/08/2025 (segunda-feira). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Oficie-se imediatamente o Distrito Federal e a UnDF – Universidade do Distrito Federal, dando-lhe ciência da decisão. Intime-se as partes requeridas, para que tomem ciência da presente decisão. Após a distribuição da apelação, promova-se o apensamento desta Petição, conforme determina o § 3o do art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 01 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator